Tribunal: TJPA
Processo: 0804937-63.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804937-63.2022.8.14.0008

APELANTE: SEBASTIAO JORGE DA SILVA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que prorrogou por um ano a vigência de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação, alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para a anulação ou reforma da sentença, sob o fundamento de ausência de adequada instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas sem manifestação das partes ou novas circunstâncias que justifiquem sua prorrogação implica a perda superveniente do objeto do recurso.

4. A jurisprudência consolidada das Cortes Estaduais estabelece que, expirado o prazo de validade das medidas protetivas, resta prejudicada a análise do recurso que discute sua pertinência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“O decurso do prazo das medidas protetivas sem indicativo de persistência do risco que motivou sua concessão resulta na perda do objeto do recurso interposto contra sua prorrogação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0007599-43.2021.8.13.0607, Rel. Desa. Valéria Rodrigues Queiroz, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 25/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sebastião Jorge da Silva Maia apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que, em 02.06.2023, prorrogou por 1 ano o prazo de vigência de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, deferidas em favor de Neuza de Sousa Maia (ID 18649939, pág. 2).

O apelante pugna pela anulação/reforma da sentença impugnada, sob o argumento de que o
decisum
determinou a prorrogação das medidas de urgência mediante estabilização dos efeitos da tutela provisória sem a realização da adequada instrução processual (ID 18649944).

A apelada contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 18649965), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 20971771).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

Na espécie, o juízo sentenciante prorrogou por 1 ano o prazo de duração das medidas protetivas deferidas a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, bem como declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC (ID 18649939, pág. 2).

Ocorre que, desde a prolação da sentença, em 02.06.2023, transcorreu mais de 1 ano sem notícia de descumprimento das medidas ou reiteração do comportamento capaz de justificar a prorrogação do prazo fixado.

Nesse contexto, incide entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais de que “esgotado o prazo de validade das medidas protetivas concedidas pelo magistrado, deve ser reconhecida a perda de objeto do recurso em que se discute a sua pertinência” (TJMG,
ApCrim n. 0007599-43.2021.8.13.0607,
Rel. Desa. Valéria Rodrigues Queiroz, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 25/01/2023).

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025